Tribunal: TJSP
Processo: 2252110-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO QUE É MATÉRIA DE MÉRITO – DEBATE JÁ SOLVIDO EM RECURSO ANTERIOR
Matéria em debate – efeito suspensivo dos embargos à execução – que já foi objeto de análise quando do julgamento de agravo de instrumento anterior por esta mesma Câmara, não havendo nenhum "fato novo" a ser considerado. Tese de pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO QUE É MATÉRIA DE MÉRITO – DEBATE JÁ SOLVIDO EM RECURSO ANTERIOR
Matéria em debate – efeito suspensivo dos embargos à execução – que já foi objeto de análise quando do julgamento de agravo de instrumento anterior por esta mesma Câmara, não havendo nenhum "fato novo" a ser considerado. Tese de pagamento que, já naquela oportunidade, não autorizou a suspensão da execução, pois se entendeu ser "alegação de fato a ser discutida nos presentes embargos, condição que a desqualifica como fundamento para atribuir-se o efeito suspensivo pretendido.". Prosseguiu aquela decisão ressaltando que: "Trata-se meramente de alegação fática, que, por óbvio, não enseja a incidência do art. 919, §1o, do CPC". Efeito suspensivo que apenas pode ser concedido em hipóteses legalmente previstas, não sendo o caso dos autos.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2252110-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCELO
AFONSO DA ROCHA CRUZ, ANA PAULA AFONSO DA ROCHA CRUZ e AÇÃO
COMERCIAL
LTDA
EPP,
é
agravado
ANDEPA
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252110-94.2019.8.26.0000
VOTO 27390
AGRAVANTE: MARCELO AFONSO DA ROCHA CRUZ, ANA PAULA AFONSO DA
ROCHA CRUZ e AÇÃO COMERCIAL LTDA. EPP
AGRAVADO: ANDEPA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO: AÇÃO COMERCIAL LTDA. EPP CARANGO'A MULTIMARCAS, RUI
MANOEL FREITAS, MÁRCIA FIGUEIREDO e 3400 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. DOUGLAS IECCO RAVACCI
(cra)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EFEITO SUSPENSIVO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
QUE É MATÉRIA DE MÉRITO DEBATE JÁ SOLVIDO EM
RECURSO ANTERIOR
Matéria em debate efeito suspensivo dos embargos à execução
que já foi objeto de análise quando do julgamento de agravo de
instrumento anterior por esta mesma Câmara, não havendo
nenhum “fato novo” a ser considerado. Tese de pagamento que, já
naquela oportunidade, não autorizou a suspensão da execução,
pois se entendeu ser “alegação de fato a ser discutida nos presentes
embargos, condição que a desqualifica como fundamento para
atribuir-se o efeito suspensivo pretendido.”. Prosseguiu aquela
decisão ressaltando que: “Trata-se meramente de alegação fática,
que, por óbvio, não enseja a incidência do art. 919, §1o, do CPC”.
Efeito suspensivo que apenas pode ser concedido em hipóteses
legalmente previstas, não sendo o caso dos autos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do qual
se insurge o recorrente contra decisão que INDEFERIU o pedido de reapreciação do efeito
suspensivo dos embargos à execução, sob o argumento de que já havia sido apreciado pela
Segunda Instância.
Aduziu o recorrente, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer,
pois o v. acórdão proferido em agravo de instrumento anterior, referente ao efeito suspensivo
dos embargos, foi proferido antes da apresentação de novas provas de pagamento da
dívida, de modo que uma vez apresentada prova nova, esta autoriza a reapreciação do
pleito. Disse que, naquela primeira oportunidade, o Tribunal afastou o pedido sob o
argumento de que não havia prova do pagamento, mas simples alegação, o que agora foi
suprido, sendo trazida prova efetiva da quitação, ainda que em favor de credor putativo.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252110-94.2019.8.26.0000
VOTO 27390
Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso sem a concessão de qualquer efeito extraordinário, diante
da ausência de pedido nesse sentido (fls. 1939).
Intimado o agravado, veio aos autos contraminuta às fls. 1943/1947.
É a síntese necessária.
Insurge-se o recorrente contra decisão que INDEFERIU o pedido de
reapreciação do efeito suspensivo dos embargos à execução.
O recorrente/ executado sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo
pretendido, pois houve alteração de fato suficiente para tanto, pois antes o que era apenas
“alegação” de pagamento agora se converteu em “prova documental”, de modo que está
preenchido requisito autorizador do efeito suspensivo.
Sem razão o recorrente.
Como bem observou o i. Magistrado prolator da r. decisão combatida, a questão
já foi objeto de debate em agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara sob o número
2170622-54.2018.8.26.0000, interposto pela ora agravada ANDEPA e no qual ficou
consignado que:
Por fim, a r. decisão agravada merece reparo na concessão do efeito suspensivo aos
embargos à execução.
De acordo com o atual sistema processual civil, a regra é a de que os embargos à
execução serão processados independentemente da concessão de qualquer efeito
suspensivo, razão pela qual a execução prosseguirá normalmente, nos termos do que
prevê o art. 919, caput: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Apenas em casos excepcionais, portanto, e desde que preenchidos os requisitos
legais cumulativos, será concedido o efeito suspensivo aos embargos opostos pelo
devedor. Nesse sentido é o §1o do dispositivo acima mencionado: “O juiz poderá, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Ao que se depreende dos autos, as agravadas não garantiram a execução com
penhora, depósito ou caução, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos
para concessão do efeito suspensivo.
O Magistrado a quo entendeu que a alegação de já terem pagado a dívida seria
suficiente para considerar a execução garantida e, consequentemente, preenchido o
requisito do dispositivo mencionado. Ocorre, contudo, que a previsão legal aceita
como garantia apenas as hipóteses mencionadas (penhora, depósito ou caução).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252110-94.2019.8.26.0000
VOTO 27390
Ainda, o eventual pagamento da dívida é alegação de fato a ser discutida nos
presentes embargos, condição que a desqualifica como fundamento para atribuir-se o
efeito suspensivo pretendido. Trata-se meramente de alegação fática, que, por óbvio,
não enseja a incidência do art. 919, §1o, do CPC.
Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de
determinar que os embargos à execução sejam recebidos sem efeito suspensivo
Já naquela oportunidade, portanto, consignou-se que a tese de pagamento era
“alegação de fato a ser discutida nos presentes embargos, condição que a desqualifica
como fundamento para atribuir-se o efeito suspensivo pretendido.”. Prosseguiu aquela
decisão ressaltando que: “Trata-se meramente de alegação fática, que, por óbvio, não
enseja a incidência do art. 919, §1o, do CPC”.
Nota-se, assim, que por meio deste agravo os executados pretendem se utilizar
do MESMO DEBATE já instaurado e resolvido naquele recurso, pouco importando se
entendem que agora existe “prova” e não mais “presunção” de pagamento, não estando
configurado nenhum fato novo que autorize a suspensão da execução. Como já observado
também naquela oportunidade, a previsão legal aceita para fins de suspensão liminar da
execução apenas as hipóteses mencionadas, e dentre elas não se encontra a alegação de
pagamento, que é o próprio mérito dos embargos à execução, não comportando análise
nesta fase do processo.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de
fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora